Tribunal: STF
Processo: RHC 246719
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luis Cristian Filipe de Almeida Faria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 877.751/BA, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que, em 10/02/2023, o recorrente foi autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim. Posteriormente, a prisão preventiva foi decretada.



    Sustenta a defesa, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, bem como excesso de prazo.



    Requer, ao final:



    “os impetrantes a concessão da ordem, em caráter liminar, para que a sua prisão preventiva seja convertida em medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, até o julgamento definitivo deste Recurso Ordinário, ressaltando que, como demonstrado anteriormente, estas se mostraram aptas para o devido acautelamento processual.



    (...)



    Ao final, requer-se, em caráter definitivo, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, já que a sua manutenção viola o que prevê o art. 312 do Código de Processo Penal, diante da ausência dos requisitos autorizadores da medida, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão nas medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP.”



    A Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público do Estado da Bahia apresentaram contrarrazões, manifestando-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Há impossibilidade de exame de temas não apreciados previamente pela Corte local, sob pena de indevida supressão de instância, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC n. 181.496/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 1º/7/2024). 



    2. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP). 



    3. Não se vislumbra ilegalidade da decisão combatida, uma vez que concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e as circunstâncias em que praticados, pois, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o caso concreto demonstra habitualidade na conduta delituosa, havendo indícios de que o ora agravante e demais corréus formavam uma verdadeira associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, em que ele seria o responsável por receber a droga e repassar para os demais membros da associação. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, transcrevo o que consignado pelo Ministro Relator no voto condutor do acórdão:



      “Da leitura dos autos, observa-se que a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fls. 62/63 - grifo nosso): 



    [...] 



    Nos termos de interrogatório, os flagranteados alegaram ter relação com as drogas apreendidas além de demonstrarem organização e na divisão de tarefas no recebimento, armazenamento e repasse das drogas. 



    As prisões foram efetuadas a partir do cumprimento de diligências em dois endereços diversos, por ordem da decisão nos autos de nº 8000863- 75.2023.8.05.0201. 



    No primeiro endereço, foram presos em flagrante LUIS CRISTIAN FILIPE DE ALMEIDA FARIA e WESLEY MARINHO DE OLIVEIRA RANGEL, sendo apreendida a quantidade de 77 g de droga semelhante à maconha. Já no segundo endereço, foi preso MATHEUS RODRIGUES BONFIM, com quantidade expressiva de drogas, sendo: 3 barras de maconha (1,33 kg); 1 saco de "flor de maconha" ou Skank (670 g); 1 sacola de pasta base (368 g); 1 sacola de Haxixi (312 g); MDMA 114 g, 334 comprimidos de "Extase". 



    No interrogatório de LUIS CRISTIAN FILIPE DE ALMEIDA FARIA, este declarou que JUNTAMENTE COM WESLEY, MATEUS E VITOR passara a ADQUIRIR DROGAS de um contato pelo whatsapp (CR) e que a REPASSAVAM para conhecidos e colegas. Que entre as drogas, entregavam maconha, cocaína, drogas sintéticas, como êxtase MD e lança perfume. Declarou, ainda, que Matheus era quem estocava a droga em uma casa alugada por Vitor. Que já havia adquirido 1 kg de maconha pelo valor de R$2.200,00, tendo dividido com Wesley e que pagava R$ 18,00 por cada comprimido da droga “bala”. (ID. 363698334 - Pág.24). 



    [...] 



    Considerando que todos os flagranteados confessaram a prática de crimes, da leitura dos interrogatórios, é capaz de destacar os fortes indícios de que, de forma organizada e estável, inclusive com a divisão das tarefas e lucros, os três flagranteados praticavam o crime de tráfico de drogas comprando, entregando e armazenado drogas. 



    Resta completamente demonstrada a necessidade de segregação dos flagranteados para garantir a ordem pública caracterizada pela organização para a prática criminosa, diversidade e quantidade de entorpecentes encontrada com os mesmos no momento do flagrante, além dos demais itens descritos no Auto de Exibição e Apreensão. Tudo isso demonstra a periculosidade em concreto, devendo a segregação deste, portanto, garantir a ordem pública. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça, por sua vez, concordando com a decisão de primeiro grau, deixou consignado no acórdão o seguinte (fl. 94 - grifo nosso): 



    [...] 



    Em face da argumentação de insubsistência dos motivos que determinaram a decretação da custódia cautelar, verifica-se, na análise inerente ao rito do Habeas Corpus, que o decreto prisional, ora vergastado, encontra fundamentação concreta e detida de acordo com elementos indiciários que apontam que teria ocorrido a prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. 



    O Decisum em comento lastreia-se elementos informativos, descrevendo, ainda, conforme fundamentou a Autoridade Coatora, a gravidade concreta do modus operandi empregado, com suposta organização e divisão de tarefas na venda de entorpecentes. 



    [...] 



    Assim, não se vislumbra ilegalidade da decisão combatida, uma vez que concretamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade dos delitos e as circunstâncias em que praticados, pois, ao contrário do que quer fazer crer a defesa, o caso concreto demonstra habitualidade na conduta delituosa, havendo indícios de que o ora agravante e demais corréus formavam uma verdadeira associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, em que ele seria o responsável por receber a droga e repassar para os demais membros da associação. 



    Nessa linha, nos termos da jurisprudência desta Corte, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade das agravantes, evidenciadas pelo fato de integrarem organização criminosa estruturalmente organizada e com divisão de tarefas, engendrada para a prática de infrações penais, em especial o tráfico ilícito de entorpecentes, tendo havido apreensão de expressiva quantidade e diversidade de drogas, vários instrumentos utilizados para preparação e embalo dos entorpecentes, [...] circunstâncias que demonstram risco ao meio social (AgRg no RHC n. 139.900/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 23/3/2021 - grifo nosso). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Como visto, a prisão preventiva foi justificada levando-se em conta o risco à ordem pública. Tal entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte, segundo a qual “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Suposta participação em organização criminosa. 3. Necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC 208452 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe-17-05-2022)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrados o envolvimento do agente em organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 234327 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe-01-03-2024)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente